Tribunal: TJBA
Processo: 0579220-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579220-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISAAC DOUGLAS MOREIRA

Advogado(s)
:
CARINE SOUZA E SOUSA, IBIRATAN GOMES DE CARVALHO SA

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÃO
,
CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE
.
INOCORRÊNCIA.
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO DIA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. OCORRÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. SUFICIÊNCIA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO COLACIONADA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
0
579220-79.2017.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
ISAAC DOUGLAS MOREIRA

e
como Embargado

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED.
MUTUO
DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

C
ONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator